Tribunal: TJPA
Processo: 0810516-23.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810516-23.2023.8.14.0051

APELANTE: A L F DA ROCHA COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou procedente a Execução Fiscal, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente reconhece o pagamento prévio da obrigação e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143;

3. Na hipótese em que o Excipiente/ apelado, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC;

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em dar parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810516-23.2023.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: A L F DA ROCHA COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 17666750), interposta pela empresa
A L F DA ROCHA COMERCIO LTDA
contra sentença (Id. 17666749) proferida pelo juízo de direito da 6° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos de Execução Fiscal, não acolheu a Exceção de Pre-executividade oposta pelo
MUNICIPIO DE SANTAREM, julgando procedente a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da satisfação da obrigação
. Condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante defende a reforma da sentença por ser inestimável em termos econômicos a tutela do direito material pretendido, fato que impossibilita a fixação dos honorários, tendo como referência o “valor de condenação” ou o “valor da causa”. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença excluindo da condenação a verba honorária, por ter sido extinta a execução fiscal.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 17666757).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
, interposta pela empresa A L F DA ROCHA COMERCIO LTDA contra
sentença
proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou procedente a Execução Fiscal, nos termos da parte dispositiva transcrita:

“(...) Ante o exposto, não acolho a exceção de pré-executividade e julgo procedente a presente execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação. CONDENO o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo juízo a quo. Ultrapassado o prazo recursal, cumpridas as deliberações acima, arquive-se os autos com as cautelas legais.”

A lide consiste em Execução Fiscal n° 0810516-23.2023.8.14.0051, em que o Estado do Pará almeja o recebimento de R$7.183,77 (sete mil, cento e oitenta e três e setenta e sete centavos), decorrente de dívida de ISS, inscritas em dívida ativa através da CDA’s n° 40921/2023.

O executado opôs Exceção de Pré-executividade (17666740), comprovando que o referido débito cobrado na Execução Fiscal já tinha sido recolhido, através do Documento de Comprovante de Pagamento (17666741).

O Município de Santarém manifestou-se quanto a exceção de pré-executividade, informando que o débito foi quitado fora do horário bancário e que há uma regra sobre pagamentos através de DOC e TED fora do horário será compensado apenas no dia útil seguinte. Como a quitação de um débito apenas se concretiza com a compensação bancária, ainda não havia ocorrido a ação executória e que portanto, a CDA estava revestida de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegando assim, que não houve má-fé do exequente.

Sobreveio a sentença, que considerando o pagamento do débito, apesar de não acolher a exceção de pré-executividade, julgou procedente a Execução Fiscal com resolução de mérito e condenou o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Observa-se que a Execução Fiscal foi julgada procedente em razão da quitação da dívida, após a apresentação da exceção de pré-executividade.

O art. 26, da Lei de Execução Fiscal dispõe que:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

No julgamento do REsp nº 1.111.002, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos –
Tema 143
, o STJ
pacificou o entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, enseja condenação para parte exequente no ônus de sucumbência
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) 3
. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada o pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7.
Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. ( REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).”

Pela análise dos autos, verifico que após a apresentação da exceção de pré-executividade, o Estado do Pará pediu pela nulidade das CDA’s e pediu a extinção da ação executiva.

Concluo que o Município de Santarém deu causa a demanda, ajuizando execução fiscal contra contribuinte cobrando tributo já pago, devendo arcar com os honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Considerando que a Executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando o pagamento do tributo e o cancelamento das CDA’s e o Município reconheceu o pagamento prévio da dívida,
os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo
90, § 4º do CPC
.
Nesse ponto assiste razão ao apelante
. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Importante esclarecer que o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil incide, em regra, na hipótese em que o réu reconhece a procedência do pedido.

No caso dos autos, o Município se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

Dessa forma, nos termos do § 4º, do art. 90, do CPC, tenho que a reforma parcial da sentença para, apenas e tão somente, reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou parcial provimento
, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024